Tribunal: TJDFT
Processo: 0707666-44.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0707666-44.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: WESLEY AMORIM DA SILVA IMPETRANTE: CLAUDIO CESAR VITORIO PORTELA AUTORIDADE: JUÍZO DA TERCEIRA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Nada a prover quanto à petição de ID 15667326, protocolizada quando os autos já estavam incluídos em sessão de julgamento. Aguarde-se o julgamento do writ. Brasília/DF, 23 de abril de 2020. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador relator